Tribunal: TJDFT
Processo: 0741349-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM CARGO ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO.
1. Em atenção aos princípios da isonomia e da razoabilidade, e interpretando extensivamente o art. 20, §4o, da Lei no 8.112/90, admite-se o afastamento de servidor público federal para participar de curso de formação em cargo de outra unidade da federação.
2. Ordem concedida.